Tribunal: TJBA
Processo: 8099210-35.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8099210-35.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: TAIS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS registrado(a) civilmente como VINICIO DOS SANTOS VILAS BOAS, NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO registrado(a) civilmente como NIAMEY KARINE ALMEIDA ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES (ART. 157,
§ 1º
, DO CP).

ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS.

DES
PROVIMENTO
. COMPROVAÇÃO INCONTESTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS SEM CONTRADIÇÕES. PROVA JUDICIAL CORROBORADA PELO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Trata-se de recurso de apelação proposto por
Taís Santos Oliveira
, irresignad
a
com a sentença proferida pelo
d. Juiz da
14
ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, Dr.
Bernardo Mário Dantas Lubambo
,
que a condenou

como incurs
a
nas penas do art. 157,
§ 1º,
do Código Penal, impondo-lhe uma pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

2-
Narra a exordial que, no dia
27/08/2021
, por volta das
20
h
30
,
no interior d
a Loja de Departamento Renner,
situada no
Shopping Bela Vista,
a Apelante
subtra
i
u uma bolsa da marca S
antinato
, cor marrom, no valor de R$139,00, e para assegurar a posse da
res furtiv
a, agrediu fisicamente o agente de segurança M
arcelo
L
ucena
A
ndrade
, desferindo arranhões no rosto e chutes nas partes íntimas
da vítima
.

3-
Absolvição por falta de provas. Desprovimento. Autoria e materialidade incontestes. Relevância da palavra da vítima, a qual se coaduna com o
s
depoimento
s
da
s
testemunha
s
e documento (
Auto de Exibição e Apreensão
).

4-

Parecer da d. Procuradoria de Justiça, subscrito
pela Dr.ª
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

5
-
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8099210-35.2021.8.05.0001
, em que figura como Apelante
TAIS SANTOS OLIVEIRA
e como Apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER

do recurso e julgá-lo
DESPROVIDO
, conforme certidão de julgamento, nos termos do voto condutor.

Salvador/Ba

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC15